Tribunal: STM
Processo: 7000460-40.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ATITUDE SUSPEITA. FORTE ODOR. REVISTA EM ARMÁRIO. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado encontram-se comprovadas nos autos. As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, dessa forma, não têm o condão de revogar o art. 290 do CPM. Ademais, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88 e as convenções, tendo em vista que o Direito Penal Militar protege bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio militar. O tema da aplicação do princípio da bagatela está pacificado neste Tribunal, o qual possui o entendimento de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente para aperfeiçoar o crime. É cediço que o uso e a posse de entorpecentes, além de representar risco para terceiros e para o próprio Apelante, provocam consequências deletérias para a hierarquia e a disciplina da corporação e para o próprio conceito social das Forças Armadas. Não aplicação do princípio da subsidiariedade, pois a punição disciplinar se mostra insuficiente ao caso, visto que o militar já foi licenciado, e em decorrência da complexidade e da periculosidade das atividades permanentes dos integrantes das Forças Armadas que exige sobriedade constante dos militares. O argumento de negligência, coculpabilidade ou qualquer outra circunstância que justifique a prática de crimes não se sustenta, pois não houve qualquer omissão por parte das Forças Armadas. Os soldados, quando ingressam na vida militar, são orientados quanto suas atitudes e proibições bem como as consequências de seus atos durante o período em que estiverem integrados à caserna. A alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000460-40.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000460-40.2021.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000018-14.2021.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ATITUDE
SUSPEITA. FORTE ODOR. REVISTA EM ARMÁRIO. POSSE
DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO
DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DAS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
YORK
E
DE
VIENA.
DESPROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA
PENAL. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº
11.343/06, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado encontram-se
comprovadas nos autos.
As Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, dessa forma, não
têm o condão de revogar o art. 290 do CPM. Ademais, o tipo penal previsto no art.
290 do CPM, não contraria a CF/88 e as convenções, tendo em vista que o Direito
Penal Militar protege bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e,
por essa razão, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no
meio militar.
O tema da aplicação do princípio da bagatela está pacificado neste Tribunal, o
qual possui o entendimento de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não
necessita de uma quantidade específica de entorpecente para aperfeiçoar o crime.
É cediço que o uso e a posse de entorpecentes, além de representar risco para
terceiros e para o próprio Apelante, provocam consequências deletérias para a
hierarquia e a disciplina da corporação e para o próprio conceito social das
Forças Armadas.
Não aplicação do princípio da subsidiariedade, pois a punição disciplinar se
mostra insuficiente ao caso, visto que o militar já foi licenciado, e em decorrência
da complexidade e da periculosidade das atividades permanentes dos integrantes
das Forças Armadas que exige sobriedade constante dos militares.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
2/13
O argumento de negligência, coculpabilidade ou qualquer outra circunstância que
justifique a prática de crimes não se sustenta, pois não houve qualquer omissão por
parte das Forças Armadas. Os soldados, quando ingressam na vida militar, são
orientados quanto suas atitudes e proibições bem como as consequências de seus
atos durante o período em que estiverem integrados à caserna.
A alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não
revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça Militar,
de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância
da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex
castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
presente recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sd Ex
GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS, contra a Sentença do Conselho de
Justiça, que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos
no art. 290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia descreve sumariamente que:
"(...) No dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 12:00 horas, o Tenente José
Oscar Sostena Neto, ao passar pelo Posto 2 da Guarda do 28º Batalhão de
Infantaria Leve, avistou o soldado Glaydwellington fumando e bebendo água.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
3/13
Alguns metros à frente, sentiu forte cheiro de maconha e, voltando-se para trás, não
encontrou mais o referido soldado, tendo comunicado o fato à guarnição de serviço.
O Oficial de Dia, Tenente Matheus Luiz Faria de Almeida, determinou ao Sargento
Jefferson Farias da silva que realizasse uma revista no armário do soldado
Glaydwellington. Por volta das 13:30 horas, o Sargento Farias, acompanhado do
cabo Mateus da Silva Pereira, na presença do soldado Glaydwellington, realizou
uma revista no armário do ora denunciado, encontrando três caixas de cigarro,
sendo uma lacrada, uma aberta com vários cigarros e outra contendo um cigarro
caseiro, análogo à maconha. O denunciado relatou que encontrou o referido
cigarro na rua, no caminho para o quartel, e que o guardou entre seus pertencentes,
na intenção de consumi-lo posteriormente, fora da organização.
A referida substância foi apreendida (fls. 13), tendo sido submetida a laudo
preliminar de constatação no Instituto de Criminalística da Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo, o qual registrou a presença da substancia
tetrahidrocannabinol (THC), constante na lista F2 da Portaria SS/MS 344/98 e
atualizações posteriores (fls. 17).
As testemunhas abaixo nominadas presenciaram os fatos.
Com a conduta acima descrita, o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
ao trazer consigo, em área sujeita a administração militar, substância entorpecente,
incorreu na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação do ex-soldado Glaydwellington Rodrigues Ramos para se
ver processar e julgar, até final condenação, como incurso nas penas previstas no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar. (...).”.
O Acusado foi preso em flagrante delito e ficou sob a custódia da
Guarda do 28º Batalhão de Infantaria Leve (Evento 1, doc. 07, fls. 3/5, do processo
nº 7000336-31.2020.7.02.0002).
No dia 5 (cinco) de dezembro de 2020, o Juízo da 2ª CJM concedeu a
liberdade ao Acusado (eventos 5, 8 e 9 do processo nº 7000336- 31.2020.7.02.0002).
Após lavrar o Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 4, fl. 1, do processo
nº 7000336-31.2020.7.02.0002), o material foi encaminhado para o Laudo de
Constatação Preliminar, no qual se verificou a presença de Tetrahidrocannabinol
(THC) (evento 1, doc. 4., fls. 4/6, do processo nº 7000336- 31.2020.7.02.0002).
O Laudo Definitivo, feito pela Secretaria de Segurança de Pública do
estado de São Paulo, confirmou que a substância apreendida continha (THC)
constante na lista F2 da Portaria SS/MS 344/98 e atualizações posteriores (evento 16
do Processo nº 7000018-14.2021.7.02.0002).
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
4/13
No dia 7 (sete) de dezembro de 2020, o Acusado foi licenciado das
fileiras
do
Exército
(Evento
13,
doc.
1,
do
Processo
nº
7000336-
31.2020.7.02.0002).
A Denúncia foi recebida no dia 19 (dezenove) de janeiro de 2021
(evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002). À época dos fatos, o
réu era menor de 21 (vinte e um) anos (evento 1, doc. 1).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo MPM: o 2º Ten MATHEUS LUIZ FARIA DE ALMEIDA, 2º Sgt JEFFERSON
FARIAS DA SILVA e ex-Cabo MATEUS DA SILVA PEREIR e a testemunha
arrolada pela Defensoria o 2º Sgt ANTONIO IVANISIO DE SOUSA BRASIL
(Evento 53 do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002).
O Acusado foi qualificado e interrogado (Evento 53 do Processo nº
7000018- 14.2021.7.02.0002), oportunidade em que confessou o delito denunciado,
esclarecendo que levou o entorpecente para o quartel, mas não utilizou a substância
dentro da caserna.
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 64 e 65 do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002).
Nas Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do réu, por
entender comprovadas autoria e materialidade do delito (Evento 70 do Processo nº
7000018- 14.2021.7.02.0002).
A Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição, sob o fundamento da
derrogação do art. 290 do Código Penal Militar, tendo em vista a Convenção de
Nova Iorque de 1961 (Convenção única Sobre Entorpecentes), materializada no
Decreto nº 54.216/1964, e Convenção de Viena de 1988, materializada pelo Decreto
nº 154/1991. Sustentou ainda a inconstitucionalidade da criminalização do uso de
drogas, de forma alternativa requereu que se reconhecesse a insignificância penal da
conduta, sob o argumentou da subsidiariedade da lei penal e a suficiência da punição
disciplinar, bem como requereu a aplicação das medidas restritivas do art. 28, caput,
da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que, com o advento da Lei 13.491/2017, ampliando
a competência da Justiça Militar, deve-se aplicar o art. 28, caput, dessa Lei de
Drogas, em consonância com o Princípio da novatio legis in mellius (Evento 73 do
Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002).
Em 14 (quatorze) de junho de 2021, em Sessão de Julgamento, decidiu
o Conselho de Justiça para o Exército, por unanimidade, condenar o acusado à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
5/13
aberto e o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de
dois (02) anos, com fulcro no art. 84 do Código Penal Militar (Evento 93 do
Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002).
A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 17 (dezessete)
de junho de 2021 (Evento 93 do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002), sendo
que a Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor, respectivamente, nos
dias 18 (dezoito) e 20 (vinte) de junho de 2021 (Eventos 97 e 99 do Processo nº
7000018- 14.2021.7.02.0002).
Foi certificado nos autos que, em 29 (vinte e nove) de junho de 2021,
ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar recorrer (Evento 101
do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, Apelou, tempestivamente,
da Sentença condenatória (Eventos 96 e 98 do Processo nº 7000018-
14.2021.7.02.0002).
Nas razões recursais (Evento 1, doc. 2), requereu a absolvição do
apelante sob os fundamentos de inconstitucionalidade da criminalização do uso de
drogas, afirmou que o fato deveria ser considerado um indiferente penal, afastando a
tipicidade material, devendo ser reconhecido o princípio da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art.
28, caput, da Lei 11.343/2006, aduzindo que, com o surgimento da Lei 13.491/2017,
aumentando a competência da Justiça Militar, deve-se aplicar a referida legislação
de drogas, em harmonia com o Princípio da novatio legis in mellius.
Em contrarrazões (Evento 1, doc. 3), o MPM rebateu as teses
defensivas e pugnou pelo não provimento da Apelação, mantendo-se in totum o
Decreto Condenatório a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, e
requereu o conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
6/13
A DPU pugna pela absolvição do acusado, sob os argumentos de
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas frente às Convenções da
ONU; sustenta ainda que o fato deveria ser considerado um indiferente penal,
afastando a tipicidade material, devendo ser reconhecido o princípio da
insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal. Como alternativa, requereu a
aplicação do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, após o advento da Lei 13.491/2017,
que ampliou a competência da Justiça Militar.
Permissa vênia, não assiste razão a defesa.
A autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado encontram-se
comprovadas nos autos, se não vejamos.
O réu confessou em Juízo a prática delituosa descrita na denúncia,
esclarecendo, em suma, que achou a droga quando estava indo para a OM e a
guardou em seu armário para que fosse consumida fora do quartel. Na ocasião,
deixou claro ainda que não utilizou a droga dentro da caserna.
Certo é que, de uma forma ou de outra, essa confissão tem valor
probante, pois, além de ter sido feita de forma livre, espontânea e expressa, nos
termos do art. 307 do CPPM, está em harmonia com as demais provas colhidas na
instrução criminal, em especial, com os depoimentos das testemunhas, as quais
confirmaram em Juízo que o Acusado portava ou guardava a substância
entorpecente periciada em local sujeito à Administração Militar (mídia digital).
Também alegou a DPU a inconstitucionalidade da criminalização do
uso de drogas, frente às convenções da ONU.
No entanto, essa tese da mesma forma não encontra amparo, uma vez
que tal argumento vai de encontro ao entendimento desta Corte de Justiça.
Como é cediço, as Convenções da ONU não desfrutam de status
constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as suas
incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do art.
5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da aprovação, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos
membros.
Nessa perspectiva, por terem sido integradas à ordem jurídica
brasileira pela via de decretos, as Convenções, de nenhum modo, teriam o condão de
revogar o art. 290 do CPM.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
7/13
Ademais, mesmo que se deva admitir que ambas as Convenções
buscam conferir tratamento diferenciado ao usuário e ao traficante de drogas, ainda
assim não deixam de criminalizar as condutas de um e de outro, não se podendo,
pois, nesse aspecto, sustentar qualquer "inconstitucionalidade" do art. 290 do CPM.
Sobre essa matéria, há no STM, como também existem na Suprema
Corte, incontáveis julgados, todos no sentido de que o art. 290 do CPM, de forma
alguma, contraria a Constituição Federal, conforme se verifica no seguinte
precedente, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. (...). DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO
DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS
IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 2. Se a saúde pública dos
civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da
Ordem, direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do CPM, além de
recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e
do STF, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para
consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra
guarida na Constituição Federal. 5. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda
mais quando são portadas drogas de alto poder lesivo. (...). 7. O porte de drogas,
em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade." (Grifo nosso.) (STM, Apelação nº 7000980-69.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Publicado em
13/03/2020).
Soma-se a isso, o fato de que este Tribunal e o STF já se posicionaram
no sentido de que levar drogas para dentro da Unidade Militar é crime previsto no
art. 290 do CPM e, por essa razão, claro está que o referido tipo penal foi
recepcionado pela Constituição Federal.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
8/13
Sobre esse assunto, esta Egrégia Corte, por exemplo, vem
entendendo que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto
no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os
tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A
inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido a alta potencialidade
lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a administração militar,
com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares.
V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato,
bastando a manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a
adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado concreto.
VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito
Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso.) (STM,
Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000, Ministro Relator Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Publicado em 01/07/2019.)
Nessa mesma senda, é o julgado do Supremo Tribunal Federal in
verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em
ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC
103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que "o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio
da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(...). somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum.(...) 3. Agravo regimental desprovido.”. (Grifo nosso.) (AgR HC nº
158077/AM, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Publicado em 15/03/2019).
Desse modo, a norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do
CPM, não contraria a CF/88 e as convenções, uma vez que, conforme já ressaltado,
o Direito Penal tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por
essa razão, trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio
militar.
Prosseguindo na sua irresignação, a DPU pede o reconhecimento da
insignificância na conduta do apelante, bem como a subsidiariedade da lei penal,
tendo em vista que a aplicação de sanção disciplinar ao ex-militar já é suficiente.
Mais uma vez, não assiste razão à defesa. Este assunto também está
pacificado neste Tribunal, o qual possui o entendimento de que o delito capitulado
no art. 290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b646...
9/13
para aperfeiçoar o crime, razão pela qual não há que se cogitar na aplicação do
princípio bagatelar.
Ora, pelo Estatuto Repressivo Castrense, o fato é capitulado como
crime contra os bens jurídicos da "incolumidade pública" e da "saúde pública",
caracterizando grave ofensa, também, para a regularidade da Administração Militar.
É cediço que o uso e a posse de entorpecentes, além de representar
risco para terceiros e para o próprio Apelante, provocam consequências deletérias
para a hierarquia e a disciplina da corporação e para o próprio conceito social das
Forças Armadas.
Nesse sentido, observe-se a Ementa abaixo, refletindo o julgamento da
Apelação nº 7000220-22.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, o qual deixa claro que
não há possibilidade de aplicar o princípio da insignificância, quando se tratar do
delito relativo a drogas dentro das Instituições Militares, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar
impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a
necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de
substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades,
uma vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de
caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para
a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático. A presença de
militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os
valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece
nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei
nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.". (Grifo nosso.) (Apelação nº
7000220-22.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
Julgado em 18/06/2019)
Quanto à alegação defensiva de aplicação do princípio da
subsidiariedade, tendo em vista a suficiência da punição disciplinar ao réu, torna-se
importante lembrar que a reprimenda se faz extremamente necessária, ante a
exigência permanente de sobriedade dos integrantes das Forças Armadas, sobretudo,
em face do manuseio de armas durante o serviço, bem como devido à execução de
manobras de alto risco e complexidade.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
10/13
Nesse caminhar, também não há como aplicar qualquer sanção
disciplinar ao apelante, já que ele não ostenta mais a condição de militar, por ter sido
licenciado das Forças Armadas.
Sendo assim, dúvidas não há de que o bom andamento das atividades
intrínsecas da caserna será, absurdamente, comprometido, caso os militares
venham a estar entorpecidos ou ficar sob o efeito dessas substâncias
alucinógenas no decorrer do serviço.
Esse talvez seja o principal motivo – entre vários outros – pelo qual a
política do desencarceramento promovida pela Lei nº 11.343/06, ou Lei de Drogas,
não tenha aplicação no âmbito da Justiça Militar.
No que tange à afirmação defensiva de coculpabilidade das Forças
Armadas, cabe lembrar que existe uma seleção geral em que o alistado é submetido
a uma série de testes e avaliações, compreendendo, por exemplo, a inspeção de
saúde (exame odontológico, médico e físico), exames psicotécnicos e entrevistas.
Se estiver apto nessa seleção geral, o conscrito poderá ser distribuído a
outra seleção complementar no quartel.
Nesse estágio, o conscrito é, novamente, submetido a exames e,
somente após todos esses procedimentos, ele é incorporado. Cabe esclarecer que, no
período básico, o então recruta recebe instruções que vão desde higiene e
procedimentos de boa conduta a esclarecimentos sobre crimes militares,
principalmente deserção, posse e consumo de drogas.
Assim, não há que falar em negligência, coculpabilidade ou qualquer
outra circunstância que justifique a prática de crimes por parte do acusado, pois não
existiu omissão das Foças Armadas nesse caso.
Pelo contrário, esses soldados, a exemplo do réu em questão, logo que
ingressam na vida militar, são orientados sobre suas atitudes e proibições,
notadamente, dentro do quartel, bem como as consequências de seus atos durante o
período em que estiverem integrados à caserna.
Em relação ao pleito defensivo para aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, diante de uma suposta revogação tácita do art. 290 do CPM, tendo em
vista o princípio da novatio legis in mellius, com o advento da Lei nº 13.491/2017,
cumpre lembrar que essa Corte já editou a súmula nº 14, em 2/9/14, que
expressamente prevê a não aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar, in
verbis:
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
11/13
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.". (Grifo nosso.)
Da mesma forma insta lembrar, nesse compasso, que a Lei nº
13.491/17, que alterou o CPM, apenas ampliou as condutas consideradas crimes
militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Legislação Substantiva
Castrense, e, em especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido
Códex.
Isso porque a referida Lei, ao estender a competência da Justiça Militar
para julgar crimes previstos na legislação penal comum, em nada modifica a
especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o caráter específico da Norma
Penal castrense manteve-se intacto e, portanto, não sofrendo qualquer alteração a
esse respeito.
Observa-se, então, que o art. 290 do CPM está, atualmente, vigorando,
prevalecendo em relação ao mesmo crime descrito na legislação comum,
sempre que o fato criminoso se enquadrar no art. 9º, inciso II, do CPM.
Nesse sentido, já decidiu a Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE
DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. (...). INAPLICABILIDADE (...) DA LEI DE DROGAS NO
ÂMBITO MILITAR INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
(...). DENEGAÇÃO DA ORDEM. A jurisprudência predominante do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum
e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da Legislação processual
penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual
penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. (...). 3. A
posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e
do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (...) não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância. O art. 290, Caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. (...). A Máxima Corte
Constitucional Brasileira já firmou a constitucionalidade do artigo 90 do CPM,
com seu complemento extrapenal atualmente na Portaria MS 344/98, afastando a
incidência da Lei nº 11.343/06 nos crimes militares de entorpecente, à vista do
Princípio da Especialidade.". (Grifo nosso.) (HC nº 119458/AM, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 25/03/2014).
Esta Corte Castrense também tem decidido no mesmo sentido,
conforme se verifica no seguinte precedente:
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
12/13
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. (...). I. A autoria e a materialidade delitivas se encontram
sobejamente comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais
de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores
que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se falar em qualquer
violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais
rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento
militar brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram
a necessidade de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da
idoneidade das instituições, mas, também, pela segurança que requerem. V. No
tocante à Lei nº 13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha
permitido a expansão da competência da Justiça Militar, não há que se falar em
revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte
pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça Militar da
União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições
Militares: hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão
somente excluir da Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o
regime aberto para o cumprimento inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, §
2º, alínea c, do Código Penal, em caso de descumprimento dos sursis, tendo em
vista que o Réu já foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente.
Decisão unânime.". (Grifo nosso.) (STM, Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Julgado em 27/02/2019.)
.......................................................................................
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). SUPERVENIÊNCIA DA LEI
Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO
DOS PARÂMETROS ESPECIALIZANTES DO CPM NO TOCANTE AO TEMA
ENTORPECENTE. PRETENSÃO INFUNDADA. INAPLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TRIBUNAL.
PERMANÊNCIA.

DESNECESSIDADE
DE
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-RETIFICADOR. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 3. Pontuais alterações no art. 9º
do CPM foram promovidas com a promulgação da Lei nº 13.491/2017, alargando
o espectro definidor de crime militar em tempo de paz. Assim, uma vez
perpetradas condutas antijurídicas, embora tipificadas em diplomas legais
distintos da Lei Penal Militar, desde que se amoldem à nova redação do inciso II
do art. 9º do citado Codex, encontram-se-ão sujeitas à Jurisdição Castrense. (...).
4. O CPM é dotado de caráter especial. (...). 5. O art. 290 do CPM, ao definir as
condutas integrantes de seu núcleo típico, institui, também, o elemento
especializante da prática delitiva em contexto, com a delimitação territorial
relativa à prática do ilícito, condicionando-o a "local sujeito à administração
militar". Por isso, considerando os critérios que perfazem a definição típica em
tela, os quais fazem sobressair o seu caráter especial, tal dispositivo tem
prevalência, no âmbito da JMU, sobre o estabelecido no art. 28 da Lei nº
11.343/2006.
(...).
7.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Decisão
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001345046 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b64...
13/13
unânime.". (Grifo nosso.) (STM, Embargos de Declaração nº 7000083-
11.2017.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado
em 04/04/2018.)
.......................................................................................
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO AO
EXAME DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA.
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE SE REJEITA. Não procede a alegação
defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17 constitui "novatio in mellius". As
alterações trazidas pela referida norma não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não
revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes militares, e respectivas
sanções, previstas no Código Penal Militar. Assim sendo, tais modificações em
nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não tem o condão de
alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a não aplicação
das penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06), ou do
Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que,
incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas em
ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade
física intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa,
necessárias ao atendimento das suas obrigações constitucionais. Ademais, o
dispositivo do art. 290 do Código Penal Militar busca, além de garantir a repressão
e a prevenção, assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças
Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão unânime.". (Grifo nosso.) (STM, Embargos de
Declaração n° 7000118-68.2017.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Julgado em 20/03/2018.)
Assim, a conduta praticada pelo Apelante é típica, antijurídica e não
existe qualquer causa excludente de culpabilidade, devendo-se, por conseguinte –
diante das razões explicitadas e da repercussão negativa que traria para o seio da
caserna – ser mantida a condenação do acusado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345046v2 e
do código CRC 509cc6f4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/9/2022, às 15:33:25
7000460-40.2021.7.00.0000
40001345046 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000460-40.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: GLAYDWELLINGTON RODRIGUES RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a DPU em favor do ex-Sd Ex GLAYDWELLINGTON
RODRIGUES RAMOS, contra a Sentença do Conselho de Justiça da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, de 17/6/2021, que condenou, à unanimidade, o acusado à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.
Da análise dos argumentos recursais, o Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo agente afigura-se como típica, antijurídica e
culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do
Código Penal Militar.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no
processo, em face das afirmações prestadas pelas testemunhas judiciais (evento 53
do Processo nº 7000018-14.2021.7.02.0002); das declarações judiciais prestadas
pelo réu (evento 53 do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002); do Auto de Prisão
em Flagrante (evento 1, doc. 7, fls. 3/5, do processo nº 7000336-31.2020.7.02.0002);
do Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, doc. 4, fl. 1, do
processo nº 7000336- 31.2020.7.02.0002); do Laudo Preliminar de Constatação
(evento 1, doc. 4. fls. 4/6, do processo nº 7000336-31.2020.7.02.0002), procedendo-
se a identificação da substância em questão com reagentes químicos apropriados,
obteve-se resultado positivo para maconha; e, do Laudo Pericial Definitivo
(Químico-Toxicológico) (evento 16 do Processo nº 7000018- 14.2021.7.02.0002),
realizado pela Secretaria de Segurança de Pública de São Paulo.
Na fase judicial, os relatos proferidos pelas testemunhas arroladas pelo
Parquet castrense, bem como as declarações produzidas pelo agente, o qual,
inclusive, confessou ter em sua posse a substância entorpecente, confirmam a prática
delitiva.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
2/9
Com efeito, a prova testemunhal produzida nos autos e a confissão
prestada em Juízo confirmam que o agente mantinha, no interior de uma carteira de
cigarros, o entorpecente, dentro da Unidade Militar, circunstância que, por
pressuposto lógico-causal, revela a posse da substância entorpecente em área sujeita
à administração militar.
Verifica-se, pois, inarredável a autoria delitiva do agente. O Laudo
Definitivo 397.878/2020, realizado pelo Instituto de Criminalística de São Paulo
(evento 16 do Processo nº 7000018-14.2021.7.02.0002), constatou no material
apreendido a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), principal
substância psicotrópica encontrada no vegetal Cannabis sativa L., também
conhecido como maconha.
Daí, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
Sobre a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de
direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e de cabimento de
substituição das penas por sanções restritivas de direitos previstas no art. 44 do
CP, não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a autorizar o
pleito defensivo.
Convém pontuar que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art.
28 da Lei nº 11.343, de 2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça
Militar da União, prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares
em tempo de paz os previstos na legislação penal, quando praticados nas situações
previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal
castrense em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal
discussão.
A propósito, o enunciado de nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, colaciono entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar
flagrado portando substância entorpecente no bolso da manga da gandola. Rejeita-
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
3/9
se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em conformidade com
reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias penal e
administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº 13.491/07,
em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais
e pelos Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância,
independentemente da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar
sob o efeito da droga pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra,
manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM
e ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime."
(Apelação nº 7000224-93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação:
17/9/2018) (Grifo nosso).
Para além, os crimes e os atos judiciais praticados na Justiça Militar
Federal devem ser regidos pelas normas do Código Penal e do Código de Processo
Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de promover-se, conforme o
caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e militares.
Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada
a legislação pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-se a aplicação de
sistema diverso.
Assim é que a aplicação dos normativos penais ordinários e das
legislações extravagantes nas condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do
CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação penal castrense, a
teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade,
de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das
relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças
Armadas.
Exatamente por essa razão é que a especialidade da legislação penal
castrense não permite o cabimento de substituição das penas privativas de liberdade
por sanções alternativas previstas no Código Penal comum (penas restritivas de
direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se em hibridismo
normativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Ademais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente
perigosa, visto o acesso dos militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a
tornar imperiosa a reprimenda penal. Nesse sentido, pontua jurisprudência do
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
4/9
Pretório Excelso, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
CASO
PELO
CRITÉRIO
DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
ORDEM
DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe
uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais
rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de
princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos
encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar
das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca
subordinação. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada.". (HC nº. 107688, Relator
(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011.) (Grifo nosso.)
Ainda que compartilhe da preocupação acerca da problemática da
delinquência juvenil e de todos os efeitos negativos, tanto para o próprio acusado,
quanto para a sociedade em si, vislumbro que a conduta perpetrada condiz com as
elementares do tipo penal em comento.
Repiso que, caso demonstradas a autoria e a materialidade, a
imposição da sanção cominada no dispositivo legal ao caso sub judice não macularia
a proporcionalidade. Consigno que, ao considerar as peculiaridades inerentes do
caso concreto, o Conselho a quo ponderou corretamente no que se refere à
necessidade e à adequação da sanção aplicada ao recorrente.
Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável, do qual se esperava a adoção de
conduta diversa da consumada.
Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº.
11.343/2006 em face da ampliação da competência da JMU autorizada pela Lei
nº 13.491/2017.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
5/9
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do
agente pelo reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub examine,
observada a quantidade diminuta do entorpecente encontrado, qual seja, 0,04g
(quatro centigramas) de massa líquida de maconha, de igual modo, tal tese não
merece ser acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública,
são os pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no artigo em comento possui
como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de
reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis[1]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares".
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, precedentes
do STM: Apelação n° 107-87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho,
DJe 15/3/2017; Apelação nº 1- 20.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. José Barroso Filho,
DJe 7/3/2017; Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF, Min. Rel. Luis Carlos Gomes
Mattos, DJe 14/2/2017; Apelação n° 7001410-20.2019.7.00.0000, Min. Rel. Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe 6/8/2020.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por
igual, a tese defensiva. É cristalino que a conduta perpetrada pelo agente é criminosa
e está prevista na legislação especial. Cito julgado sobre a matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A
INCLUSÃO DO FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER
TEMPO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995.
NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
6/9
LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM
- NORMA PENAL EM BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO
NORMATIVO.
SUBSIDIARIEDADE
DA
LEI
PENAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. (...) 8. A conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, não se vislumbrando
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. De igual forma, não se
verifica na legislação penal castrense nenhum dispositivo que permita tratar
condutas como a imputada ao Apelante no campo do Direito Administrativo
Militar, não havendo, assim, possibilidade de acolher-se a tese defensiva.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova de
dano, bastando a probabilidade do dano, sendo ele presumido pelo legislador.
Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização castrense, o que afronta os
ditames dos princípios basilares que a sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao
princípio da insignificância em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº. 11.343/2006, face
ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado
pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci[2]:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao
referido art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a
diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera
Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art. 290
ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma militar
encontra amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não
havendo ofensa a qualquer comando constitucional."
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente
reprovável. De um militar exige-se retidão em suas atitudes, pela responsabilidade
que carrega por compor as fileiras das FFAA, bem como por estar incumbido da
missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do dever, no
pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do Estatuto
dos Militares. Além do mais, de um infante é esperado o cumprimento fiel às leis e
aos valores morais e éticos da sociedade.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
7/9
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em
seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a
incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos castrenses,
a exemplo do postulado da insignificância nas hipóteses da posse e consumo de
drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência
pacificada nesta Egrégia Corte que as normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a
despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas no âmbito da Justiça Militar,
tendo em vista o critério da especialidade.
Não
acolho
a
alegação
de
inconstitucionalidade
/
inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas em local sujeito à
administração militar ante as Convenções de Nova Iorque e de Viena não as
acolho.
Conquanto ambas as Convenções visem distinguir o tratamento
dispensado ao usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não
esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz
restrições acerca da proibição da criminalização da posse de substância psicotrópica,
ao revés, há previsão acerca da discricionariedade legada às partes quanto à adoção
das medidas necessárias para a definição dos delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para
caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando
configurar a posse, à aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de
substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção
de 1961, em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento[3]
supramencionado faculta às partes signatárias da Convenção de Viena, seja como
substituição seja como complemento à sanção penal imposta, a proposição de
medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado portando entorpecente.
Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante
expressamente aos países signatários a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
“(...) mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu
juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o
tráfico ilícito”.
Nesse sentido, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos
Diplomas Internacionais.
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
8/9
Não há dúvida sobre ser necessária a repressão do uso e do porte de
drogas dentro da Instituição Militar. Ademais, umas das formas de enfraquecer as
organizações criminosas atuantes no tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser
leniente com o usuário de drogas, pois não há como negar que esse, ao buscar
alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e
todas suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense:
Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe
31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP,
Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Para além, tanto a Convenção de Nova Iorque quanto a de Viena não
adentraram no Ordenamento Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade
estabelecido pelo § 3º do art. 5º da Constituição Federal, logo, não detêm
envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Recurso da DPU, para manter íntegra a Sentença condenatória, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6.
Ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 389.
[3] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título
substitutivo de condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido no
parágrafo 2 deste Artigo, seja como complemento dessa condenação ou dessa
sanção penal, propor medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior,
reabilitação ou reintegração social do delinqüente."

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344697v3 e
do código CRC 899f5663.

7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 11:55
:: 40001344697 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2259b347ca5b6464...
9/9
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/8/2022, às 17:56:25
7000460-40.2021.7.00.0000
40001344697 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR